Tribunal: TJDFT
Processo: 0011853-72.2007.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EXTORSÃO. FALSO SEQUESTRO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALOR RELEVANTE. NEGATIVAÇÃO DO VETOR. POSSIBILIDADE. A materialidade e a autoria do crime de extorsão descrito na denúncia foram cabalmente comprovadas nos autos, sendo incabível a absolvição. O valor proveniente da extorsão foi depositado pela vítima na conta bancária da cunhada do corréu, sendo inverossímil a versão dos fatos por ele apresentada, além de desprovida de lastro probatório. O réu, que estava cumprindo pena em presídio, extorquiu a vítima mediante a aplicação do golpe do falso sequestro, tendo sido as ligações realizadas por terminal telefônico, cuja posse foi a ele atribuída pela corré na fase extrajudicial, sendo os dados de localização apontados via relatórios de ERBs. Não se pode admitir a alegada ignorância propositada como defesa à imputação de um crime, principalmente quando a corré tinha conhecimento de que o seu cunhado estava preso e possuía condições de suspeitar da origem ilícita do dinheiro. O prejuízo econômico experimentado pela vítima é fundamento idôneo para subsidiar o aumento da pena-base quando for relevante.